Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018525-69.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, MPEMT - ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCELO DE SOUSA TRINDADE contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Rosário Oeste, que na Ação Civil Pública para Ressarcimento de Dano ao Erário no 1000920-14.2019.8.11.0032, deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público e determinou a indisponibilidade de bens do Agravante.
Afirma, em síntese, que o processo licitatório não contém mácula, ausência de fumus boni iuris no pedido de liminar pleiteado pelo Ministério Público.
Colaciona decisões dos Tribunais de Contas (dos Estados e da União) acerca da possibilidade de contratação de escritório de advocacia.
Alga que a decisão do juízo a quo é genérica ocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que presente a probabilidade do direito invocado.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois presentes os requisitos legais da indisponibilidade de bens.
Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos nesta de cognição sumária e horizontal de conhecimento, a participação da Agravante em atos de improbidade administrativa.
Não se contesta a possibilidade de contratação de serviços de advocacia pela Administração, sendo inclusive, uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação, a teor do art. 25, II, da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
No entanto, ao analisar os documentos que compõe a ação de base, verifica-se que o objeto do processo licitatório (Edital Carta Convite no 021/2010, Id. 25133249 da ação de base) que a empresa vencedora deveria prestar serviços de assessoria ADMINISTRATIVA e TRIBUTÁRIA, conforme se infere no item 1.1 do referido edital in verbis:
1 – DO OBJETO
1.1 - Este Processo Licitatório tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTAATIVA E TRIBUTÁRIA, NO SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS, IMPLEMENTANDO A ARRECADAÇÃO COM POLÍTlCAS DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSQN - ITBI). INCIDENTES NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, NO PERÍODO NÃO PRESCRITO
Ou seja, não poderia a empresa vencedora ou seu representante legal, ora Agravante, realizar serviços na seara JUDICIAL.
Nesse contexto, a atuação do Agravante fora das atribuições e objeto do certame, configuram, em tese, atos de improbidade administrativa.
Ademais, a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, haja vista a necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto, a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)
Nesse norte, para efeito de medida cautelar de indisponibilidade de bens, não é necessário a total individualização da conduta, mas sim indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou evidenciado, ao menos por ora.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A FALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014). 2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128). 3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1765843/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)
No caso em apreço, ao analisar os documentos anexados no presente recurso, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição superficial, que os bens declarados indisponíveis se tratam de bens impenhoráveis ou de bens de família.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Deixo de determinar a intimação do Agravado para apresentar contraminuta, haja vista que esta já foi apresentada (Id. 28994486).
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora